Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016181-76.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES - CPF: 013.422.381-09 (ADVOGADO), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO - CPF: 862.378.021-34 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA, MANIFESTOU O SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
1.

PROVAS NOVAS
– TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO CONDUTOR DA CONDENAÇÃO – CONTRADIÇÃO NAS NOVAS DECLARAÇÕES COLHIDAS – FALTA DE PROVA DA COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL DECORRENTE DA ALEGADA AMEAÇA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA.
2.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL
– FALTA DE PROVA CONVINCENTE DA EXISTÊNCIA DAS ALEGADAS AMEAÇAS –
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não se reconhece a exculpante originária de alegadas ameaças sofridas pelo revisionando, se testemunhos colhidos após o trânsito em julgado da condenação não se mostram relevantes e capazes de elidir a sentença condenatória com respaldo no art. 621, inc. III, do CPP, principalmente, diante das contradições existentes nas declarações colhidas, que não evidenciam a existência de coação moral irresistível.

2.

Se da colheita das novas provas, não se mostrou eficiente a comprovar a existência de ameaças para a prática delitiva, impossível o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Jefferson Garcia de Araújo,
em que busca a desconstituição da sentença condenatória de ID. 178150698 – pág. 26/38, pela qual foi condenado à pena definitiva de
13 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime
fechado
por ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 29, ambos do CP) contra
Rodolfo da Silva
.

Por meio de advogado constituído, propôs esta Revisão Criminal, afirmando que após o trânsito em julgado da condenação surgiram novas provas, a indicar que Requerente sofreu coação moral irresistível e, desta forma, com fundamento no art. 621, inc. III, do CPP, busca a sua absolvição, ou,
subsidiariamente,
diante da alegação de existência de coação moral resistível, a redução de pena.

Em linhas gerais, alega o surgimento de
novas provas
derivadas das declarações das testemunhas
Edson da Silva Pereira e Erineide Araújo de Jesus
, colhidas em
Justificação Criminal,
as quais seriam eficientes para comprovar a existência das ameaças sofridas pelo Requerente para a prática delitiva, a incidir na “
exculpante”.
(ID. 175108181)

Instruiu a inicial com documentos (ID 175108183 à 175117652 e 177651807 a 178153650)

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 116834451), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Ementa: Revisão Criminal – Homicídio qualificado - Justificação criminal – Os depoimentos das testemunhas, em sede de justificação judicial, não são suficientes a afastar o juízo de condenação, notadamente porque conforme apontaram a sentença condenatória e o acórdão impugnado, as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas na instrução criminal estão apoiadas nos demais elementos de prova que deram azo ao édito condenatório - As declarações prestadas pelas testemunhas durante a instrução criminal foram ricas em detalhes, harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, revelando constância e linearidade quanto às circunstâncias e modus operandi, clareza e os detalhes quanto ao modo de execução do crime, suficientes para afastar a versão trazida na inicial revisional - Conforme registrado no acórdão, ficou comprovado nos autos que o requerente “concorreu para a prática do crime, conduzindo terceira pessoa na garupa da sua moto até o local do crime e, ao avistar a vítima, passou a arma ao executor e depois lhe deu fuga” (2º Quesito), mediante promessa de certa quantia em dinheiro (5º Quesito) e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo enquanto caminhava pela via pública (6º Quesito) - Inexistência de prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada material - Parecer pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que no dia 29.02.2008, por volta das 20h, na Rua Projetada, Bairro Centro, Cuiabá/MT,
Júlio César Ferreira Silva,
com auxílio do Requerente
Jefferson Garcia de Araújo,
a mando de
Luiz Antônio França Escobar,
efetuou disparos com revolver calibre 38
special
, marca Taurus, nº IJ226509, cabo madeira, cano curto, cor preta, que foram a causa eficiente da morte da vítima
Rodolfo da Silva.

Segundo os documentos anexos, no dia 28.02.2008, a vítima havia sido condenada pela Tribunal do Júri da Capital pela morte do cunhado do corréu
Escobar,
o qual assistiu à sessão de julgamento em companhia de sua esposa, o qual já havia encomendado a morte da vítima às pessoas de
Jefferson
e

Júlio,
sendo o primeiro o intermediário do crime e o segundo aquele que efetivamente efetuou os disparos contra a vítima.

Consta que para executar o crime,
Escobar
convidou
Jefferson,
para quem ofereceu a quantia de R$ 4.000,00 para a realização do delito, que ocorreu um dia após o júri no qual a vítima foi condenada, porém a sua morte foi encomendada meses antes.

O Requerente
Jefferson,
por sua vez, repassou a quantia de R$ 1.500,00 ao executor do crime
Júlio,
finalizando sua parte no fato criminoso.

Diante desse contexto, o requerente foi denunciado, pronunciado, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e
condenado
à pena definitiva de
13 anos e 6 meses de reclusão

em regime fechado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pela Promessa de Recompensa e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP).

Mais tarde, ao examinar o Recurso de Apelação nº. 0004725-2008.811.0042 a Egrégia 1ª Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, que acabou transitando em julgado em 15.11.2022 (ID 178153650 – Pág. 69).

Feitos esses breves apontamentos, vejo que durante a Audiência de Justificação, para alcançar a procedência da revisional com fundamento no art. 621, inc. III, do CPP, foram colhidas as declarações de
Edson da Silva Pereira
e
Erineide Araújo de Jesus.
(ID 177651807 a 177696657)

Edson da Silva Pereira
disse não ter presenciado o fato criminoso, mas informou que tomou conhecimento do acordo por
Júlio César,
o qual fazia bicos em seu estabelecimento. Esclareceu que
Júlio César
chegou drogado e confessou a prática do crime e se arrependeu.

Esclareceu ainda que
Júlio
passou vendendo a arma do crime e que um amigo o havia auxiliado na execução do crime, porém não dizia
“coisa com coisa”,
informando que ele foi assassinado.

Quanto ao ora Requerente, relatou que o conhecia e que ele só havia conduzido a motocicleta no momento do homicídio, pois não teve coragem de executar o crime.

Por sua vez,
Erineide Araújo de Jesus,
tia do Requerente, disse em audiência que no dia do crime, ele foi para a sua casa para se esconder de bandidos, pois estaria com medo de ser morto.

Informou que passavam carros olhando para a sua residência e, que depois, o Requerente se dirigiu para a casa de outro parente. Disse ainda que ele só teria cometido o crime por estar sendo coagido.

Referidas declarações são consideradas
provas novas propriamente ditas
, já que
nenhuma
das testemunhas ouvidas durante o procedimento haviam prestado depoimento na fase investigatória no curso da ação penal. Sob o ponto de vista formal, portanto, são provas novas.

Todavia, o material probatório superveniente
não
traz novidade relevante e
suficiente
para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que as provas que conduziram a condenação se mostraram fortes, a indicar a responsabilidade do Requerente na ação delitiva.

Oras, as provas produzidas em sede de
audiência de Justificação,
como bem mencionado pela Douta Procuradoria em seu parecer, se mostraram contraditórias entre si, vez que o primeiro mencionou a participação do Requerente no evento delitivo, enquanto a segunda pessoa ouvida aduziu que ele teria sido coagido para a prática delitiva.

Veja que somente a pessoa de
Erineide
mencionou que o Requerente teria sido coagido a praticar o crime, enquanto a pessoa de
Edson
afirmou que ele deliberadamente participou do evento.

Consigno que o art. 22 do Código Penal consigna que
:
Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Assim, nas palavras
Nucci:

“é fundamental buscar, para configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator.”
(Nucci, Guilherme. Código Penal Comentado. 16ª Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pág. 246).

Entretanto,
in casu,
entendo que as declarações produzidas em sede de
Audiência de Justificação
não foram suficientes para provar que o Requerente não podia recusar participação na empreitada criminosa, não havendo nada que comprove a existência das supostas ameaças que fosse capaz de retirar-lhe a capacidade de opção ao ponto de impedir, por completo, a resistência e fazer com que participasse do delito.

Destaco a existência de contradição nas declarações, a tirar-lhe a força probante para desconstituir as provas que conduziram a condenação.

Nesse sentido, consigno o depoimento de
Silvia Maria Pauluzi
, testemunha ouvida
em Juízo e em plenário
, que aduziu que o requerente
confessou
a prática delitiva, dizendo que foi contratado para matar a vítima, recebendo o valor de R$ 3.000,00, repassando metade para
Júlio César Ferreira Silva.
Que o Requerente pilotou a motocicleta, passando a arma de fogo para
Júlio,
o qual efetuou os disparos contra a vítima. (Depoimento concatenado em acórdão ID. 178150699 – Pág. 83/109).

Nesses moldes, partindo da premissa de que as declarações não se mostraram relevantes e suficientes para desconstituir a sentença condenatória, não restando comprovado a existência de coação moral irresistível, não há como elidir o édito condenatório.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, eis o que prescreve a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A prova nova apta a conduzir a procedência da revisão criminal, quando cotejada com os demais elementos probatórios produzidos no curso da ação penal deve ser revestida de força suficiente a fulminar a conclusão então exarada nos autos. Os depoimentos prestados em audiência de justificação não se apresentam como elementos probatórios suficientes a desconstituir o decreto condenatório se, além de contraditórios entre si, apenas reproduzem uma das versões que já constava dos autos e que foi objeto de análise quando do julgamento pelo Conselho de Sentença” (RevCrim 1004478-61.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 4.5.2020).

Assim, como o requerente não logrou êxito em trazer elementos substancialmente
novos
capazes de amparar a pretensão absolutória, deve ser mantida a decisão soberana do Tribunal do Júri.

Prosseguindo, a Defesa visa o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível prevista no art. 65, III, alínea
"c", 1ª parte do CP (coação moral resistível), com base no art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Contudo,
sem razão.

Sobre o assunto,
trago os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
em Direito Penal Comentado. 16º Ed., 2016, pg. 512:
“A coação dá-se em três níveis. Quando física, exclui a própria conduta; quando moral, pode ser irresistível, configurando uma causa de exclusão de culpabilidade (art. 22 CP), bem como resistível, servindo de atenuante.”.

Como já mencionado alhures, as
novas provas
apresentadas pela defesa se mostraram irrelevantes para desconstituir a sentença condenatório, ao ponto que não foram eficazes para demonstrar que o Requerente estava sendo coagido a cometer a prática delitiva.

Portanto, também não há provas para o reconhecimento da atenuante da coação moral resistível.

Aliás, trago à baila, julgado do colendo STJ sobre o tema:

“(...) Acerca da alegada coação moral irresistível, melhor sorte não assiste à defesa. A tese foi rechaçada pelas seguintes razões: "C)
Do transporte da droga sob coação moral Inaplicável,
na hipótese, a tese de coação moral irresistível ou a
eventual atenuante genérica fundada na coação moral resistível,
haja vista que o réu não comprovou que tivesse sofrendo grave ameaça
para a prática do crime
(...)”. (STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AREsp 1689862 – MS. Ministro RIBEIRO DANTAS, 01/10/2020. Data Publicação: 1/10/2020). Destaquei.

Isto posto, não há como reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, alínea
"c", 1ª parte do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024